Tribunal: TJDFT
Processo: 0038850-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038850-82.2013.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN RECORRIDO: ARCINA MUNIZ DOS SANTOS, JONAS RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA PROIBIDA. MULTA INDEVIDA. 1. São as partes fixam os limites da demanda, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). 1.1. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Referida conduta processual qualifica-se no encargo que a parte detém em trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. 2.1. Tratando-se de contrato de compra e venda, em que ambas as partes assumem obrigações recíprocas, incumbe ao autor o ônus de provar, consoante o pactuado, o efetivo cumprimento de sua obrigação e o descumprimento pelo réu. Se ele não faz prova mínima das suas alegações e as provas trazidas contrariam sua versão dos fatos, o pedido formulado na ação deve ser rejeitado. 3. Aquele que criar embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, em sede de tutela antecipada ou definitiva, ou pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, comete ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e VI, do Código de Processo Civil. Inexistindo prova inconteste de que houve a prática de alguma das condutas descritas no art. 77, IV e VI, do Código de Processo Civil, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 373 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as provas dos autos demonstram com clareza a nulidade da procuração e do substabelecimento que lastreiam a demanda. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o pedido de nulidade da procuração consubstancia inovação recursal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA. OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. ART. 496 DO CC/02. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. TERMO INICIAL, A CONCLUSÃO DO ATO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, de que a petição inicial se fundamentou na pretensão anulatória do art. 496 do CC/02 e sem mencionar a prática de simulação ou do uso de interposta pessoa, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a natureza do vício da venda direta de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais descendentes é de hipótese de anulabilidade do ato jurídico e não de nulidade de pleno direito e o prazo para o exercício da ação anulatória é de 2 (dois) anos, a contar da conclusão do ato. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1707751/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020) (g.n.). Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009